Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720687-84.2020.8.07.0001 APELANTE: CLIDIP CLINICA DE DOENCAS INFECC E PARASITARIAS LTDA - EPP APELADO: WERCILEY SARAIVA VIEIRA JUNIOR, MARAMA DA ROCHA BOMFIM DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/12/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR